Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740026-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA APELADO: PARANAIBA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação civil interposto por RODRIGO BEZERRA CORREIA em face de PARANAIBA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Em análise aos pressupostos recursais, verifica-se que a sentença apelada foi disponibilizada dia 30/11/2022 (quinta-feira), iniciando a contagem do prazo para a interposição do recurso em 16 de novembro (sexta-feira) e o prazo final em 26/01/2023 (quinta-feira). Todavia, a presente apelação foi interposto somente dia 27/01/2023 pelo apelante. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de março de 2023 17:38:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador